Tribunal: TJMT
Processo: 1008452-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008452-75.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 990.565.341-49 (AGRAVADO), KARENE REGINA DA SILVA - CPF: 039.601.651-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNÂNIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES -
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Não existindo qualquer elemento ou alegação de que o julgamento monocrático cerceou o direito da parte, mercê de que a questão, em face do ingresso do agravo interno reside posicionamento posterior do colegiado, não há como residir nulidade do julgamento.
Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

II-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada ora agravada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

III- Quando fixados equitativamente , em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

IV- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , caso unânime esta decisão, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
99892495
; proferida
por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1008452-75.2020.8.11.0041
, proposta por
CARLOS CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

, que negou provimento do apelo da ora agravante que defendia a sucumbência mínima/reciproca, e eventualmente a minoração segundo o art.85, §2o do NCPC; majorando os honorários sucumbenciais segundo art. §§ 8o e 11o do NCPC, pelo desprovimento do recurso.

Em suas razoes de ID.: 103571496, alega: preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; No mérito: (i) necessária aplicação do art.86 do NCPC, uma vez que ambas as partes sucumbiram, devendo o autor responder exclusivamente ou cada parte proporcionalmente ao seu decaimento na lide; (iv) minoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art.85, §2o do NCPC.

Contrarrazões de ID: 104667473, rebatem a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
99892495
; proferida
por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1008452-75.2020.8.11.0041
, proposta por
CARLOS CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

, que negou provimento do apelo da ora agravante que defendia a sucumbência mínima/reciproca, e eventualmente a minoração segundo o art.85, §2o do NCPC; majorando os honorários sucumbenciais segundo art. §§ 8o e 11o do NCPC, pelo desprovimento do recurso.

De início, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, deve ser aplicado, no caso, o salutar o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 98368508; proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1008452-75.2020.8.11.0041, proposta por CARLOS CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05.07.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 98368511 alega: (i) necessidade de o autor arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima do réu, face o valor pleiteado, art. 86 do NCPC; (ii) eventualmente , distribuição do ônus entre as partes, e, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, § 2o do NCPC;

Contrarrazões de ID: 98368520, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Fundamentação e Decisão.

A questão recursal é tratada neste sodalício pantaneiro quase que diariamente e, neste contexto, já residem inúmeros precedentes jurisprudenciais a respeito do tema e solidificado por decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste aspecto, privo de levar este feito a julgamento pelo órgão colegiado e passo a decidi-lo de forma unipessoal. Entendimento da Súmula 568 do egrégio Tribunal da Cidadania.

Dito isto, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 98368508; proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1008452-75.2020.8.11.0041, proposta por CARLOS CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05.07.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do NCPC.

A Seguradora apelante pleiteia a aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a existência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal. A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligênciadoart.86, parágrafo único, do CPC." (AP 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVATÉ PARTELEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)" (AP 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Na verdade ao autor não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.

O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo assim o ônus ser arcado integralmente pela Seguradora. Não sendo caso de sucumbência reciproca, prejudicado o pedido alternativo de distribuição do ônus entres as partes.

Com relação a pleito de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia fixa de R$1.300,00, agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual mesmo eventualmente condenando em no máximo de 20%, os honorários in casu, seriam no valor de R$270,00, o que seria um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, não havendo necessidade de minoração.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. AP 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.300,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a majoração feita (R$200,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor total em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Transitado em julgado, baixem os autos à instância singela, para conhecimento e fins de direito...
”

Portando, a decisão unipessoal atacada em sede do presente recurso de agravo interno catalogado no ordenamento processual, dispensável alongar no caso já que, perfeitamente elucidado de como o Relator chegou ao seu entendimento, em face dos argumentos vertidos nesta pretensão recursal, não residem motivos para reforma de cisão monocrática.

Cumpre-me, entretanto adicionar neste decisão o posicionamento já adotado por esta sodalício mato-grossense a respeito do tema.

'AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL E REAJUSTE DA VERBA HONORÁRIA MANTIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o DO CPC/15 – VALOR QUE SE MOSTRARIA DESPROPORCIONAL AO CASO EM TELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - NECESSIDADE DE CÁLCULO POR EQUIDADE, CONSOANTE § 8.o, ARTIGO 85 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Embora a Autor tenha logrado êxito em parte do valor preterido, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência recíproca , em alusão ao Verbete 326 da Súmula do STJ.
A respeito dos honorários advocatícios, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%) e sobre o valor da condenação de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ela seria desproporcional à situação em apreço, o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, não havia outro caminho a não ser estipular a verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos. (N.U 1006174-58.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020) (Grifei)

'AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC' (N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) “(Grifei)

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021